Tribunal: STJ
Processo: 5098750-63.2022.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940803 - SC (2025/0181321-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RICARDO DA SILVA
ADVOGADO
: ANSELMO SCHOTTEN JÚNIOR - SC014022
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA- SICREDI SUL SC
ADVOGADOS
: MÍRIAM PINTO SCHELP - SC003965
DANIEL PINTO SCHELP - SC018065
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ARTS.
932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Constitui ônus do agravante a impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade. Incidência da
e
Súmula n. 182/STJ
aplicação dos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC. Precedente.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e9ac4fcd-ce4e-4938-99a4-d2bea16e67df

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940803 - SC (2025/0181321-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RICARDO DA SILVA
ADVOGADO
: ANSELMO SCHOTTEN JÚNIOR - SC014022
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA- SICREDI SUL SC
ADVOGADOS
: MÍRIAM PINTO SCHELP - SC003965
DANIEL PINTO SCHELP - SC018065
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ARTS.
932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Constitui ônus do agravante a impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade. Incidência da
e
Súmula n. 182/STJ
aplicação dos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC. Precedente.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por aplicação da
em razão da falta de impugnação específica da
Súmula 182/STJ
Súmula 7/STJ.
Em suas razões, o agravante afirma que possui direito ao deferimento de
assistência judiciária gratuita, visto que apresentou nos autos documentação suficiente à
comprovação de que não possui condições de arcar com as custas e despesas
processuais.
Não foi apresentada resposta ao recurso (certidão de fl. 521).
É o relatório.
VOTO
Conforme se verifica das razões, o agravante se limitou a reproduzir os
fundamentos pelos quais entende que a questão subjacente aos autos (concessão da
Justiça gratuita) não foi corretamente decidida.
Nota-se, contudo, que o fundamento da decisão agravada (incidência da
por falta de impugnação da
não foi abordada no agravo
Súmula 182/STJ
Súmula 7/STJ)
Documento eletrônico VDA53319616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:40
Código de Controle do Documento: f91534e2-d1b4-4b88-9b82-05a452bea041

interno, violando o princípio da dialeticidade e o disposto no
§ 1o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil.
Aplica-se ao caso, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Nesse sentido, inviável a revisão do entendimento contido na decisão
agravada, que, com fulcro no
do CPC, não conheceu do agravo em
art. 932, inciso III,
recurso especial.
Essa é a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS ARTIGOS 932, III,
E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIDO.
MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO
NÃO CABIMENTO.
CPC/2015.
1. Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade.
Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e aplicação dos
artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do estatuto processual civil de 2015. Precedente.
2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a
automática condenação na multa do artigo 1.021, § 4o, do
devendo ser
CPC/2015,
analisada caso a caso.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.904.596/SE, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifou-se.)
29/11/2021,
1/12/2021,

Ainda que assim não fosse, modificar a conclusão do Tribunal de origem no
que se refere à insuficiência de provas da renda atual do agravante para fins de
concessão de assistência judiciária gratuita (fl. 393) exigiria o reexame de matéria fático-
probatória, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:10:40
Código de Controle do Documento: f91534e2-d1b4-4b88-9b82-05a452bea041

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.940.803 / SC
Número Registro: 2025/0181321-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50987506320228240930
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO DA SILVA
ADVOGADO
: ANSELMO SCHOTTEN JÚNIOR - SC014022
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUL
DO ESTADO DE SANTA CATARINA- SICREDI SUL SC
ADVOGADOS : MÍRIAM PINTO SCHELP - SC003965
DANIEL PINTO SCHELP - SC018065
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RICARDO DA SILVA
ADVOGADO
: ANSELMO SCHOTTEN JÚNIOR - SC014022
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUL
DO ESTADO DE SANTA CATARINA- SICREDI SUL SC
ADVOGADOS : MÍRIAM PINTO SCHELP - SC003965
Documento eletrônico VDA54011794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:35
Código de Controle do Documento: cb076bbb-9781-4bde-b5e4-db060934d111

DANIEL PINTO SCHELP - SC018065
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:35
Código de Controle do Documento: cb076bbb-9781-4bde-b5e4-db060934d111